Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em ação indenizatória n. 0711465-35.2020.8.07.0020, que deferiu tutela de urgência aos Agravados, determinando o arresto de valores na conta da Agravante. Não vislumbro nos autos do recurso a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia do preparo recursal, bem como não há notícia de que tenha sido concedida gratuidade de justiça ao Agravante pelo Juízo a quo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, INTIME-SE o Agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. INTIME-SE, ainda, o AGRAVANTE para efetuar a regularização da representação processual, uma vez que não vislumbro a juntada do instrumento de procuração. Por fim, INTIME-SE o Agravante para comprovar a tempestividade do recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2020 12:34:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador